Tribunal: TJDFT
Processo: 0734033-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. ÔNUS PROBATORIO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido para reconhecimento e dissolução de união estável.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que a apelante/autora não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado. Cabe ressaltar, no entanto, que o deferimento do benefício nesta instância recursal tem efeitos ex nunc.
4. A configuração da união estável é disciplinada pelo artigo 266, § 3o da CF e artigo 1o da Lei no 9.278/96, os quais reconhecem como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
5. Não obstante comprovado o relacionamento amoroso que culminou com o casamento, os elementos carreados aos autos não autorizam a conclusão de que o período antecedente ao enlace reunia os requisitos previstos pelo art. art. 1.723, § 1o do CC a lastrear o pedido de reconhecimento da união estável, sobretudo pela ausência de afecttio maritalis e coabitação, bem como pela existência de independência de vidas. Configura-se, no caso, mero namoro.
6. Não se desincumbindo a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do ônus de fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, qual seja, de que convivia em união estável em período anterior ao casamento, não há como reconhecer a entidade familiar neste período.
7. Recurso conhecido e desprovido.